Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal apresenta novos embargos de declaração, ante o argumento de que o acórdão no 1894972 padece de omissão, obscuridade e erro material, porquanto o feito está em fase de cumprimento de sentença, o que autoriza este colegiado a se pronunciar acerca da subsistência da obrigação imputada ao ente público de providenciar o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência, ante a informação de que o idoso está acolhido em Barretos/SP. Apresenta relatório datado de 16/05/2024, segundo o qual o autor/embargado compareceu ao órgão competente e à Defensoria Pública de Barretos (SP), onde foi solicitada vaga no Centro Dia do Idoso.
3. A Defensoria Pública confirmou as informações prestadas pelo DF (ID 63005254).
4. O Ministério Público oficiou pela perda do objeto recursal (ID 63714783).
5. Os vícios alegados são inexistentes no acórdão. O acórdão no 1850766, que julgou o recurso inominado, desconstituiu a sentença extintiva do cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento regular do feito, para assegurar o acolhimento do idoso em instituição de longa permanência que atenda às suas necessidades. Com efeito, não cabe a este Colegiado se pronunciar acerca de questões atreladas à impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, sob pena de supressão de instância, de forma que os fatos novos devem ser analisados pelo juízo de origem, onde ainda tramita o processo, em fase de cumprimento de sentença.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.